Tribunal: TJDFT
Processo: 0001332-27.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. CRÍTICA À DOSIMETRIA. PRISÃO EM FLAGRANTE DO PRIMEIRO RÉU E PREVENTIVA DO SEGUNDO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP. EXCLUSÃO DO JUÍZO NEGATIVO DA PERSONALIDADE BASEADO EM ANTECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de subtraírem oitocentos reais do caixa, mercadorias e o equipamento sonoro de uma padaria, ameaçando a sócia-gerente com facas.
2 Mantém-se a avaliação negativa da culpabilidade fundada em execução penal ainda em curso, afastando-se, todavia, o mesmo juízo desfavorável em razão da personalidade, que não pode se fundar em maus antecedentes.
3 Os réus responderam ao processo presos e as razões da prisão cautelar são agora corroboradas pela confirmação da sentença. Competirá ao Juízo da Execução analisar o pedido de gratuidade de justiça.
4 Provimento do recurso de Lucas e desprovimento do segundo recurso.